Tribunal: TJMT
Processo: 1024900-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024900-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI - CPF: 782.093.741-68 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MILITAR ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. COMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,827%. INCORPORAÇÃO AOS SUBSÍDIOS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidora militar estadual para reformar decisão que indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos seus subsídios, referente à diferença da Revisão Geral Anual – RGA de 2012, reconhecida em sentença coletiva transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é possível a incorporação permanente do percentual de 0,827% aos subsídios da agravante como decorrência da obrigação de trato sucessivo reconhecida em sentença coletiva.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva reconheceu o direito à recomposição salarial no percentual de 0,827%, relativa à diferença da RGA de 2012, por aplicação de índice inferior ao previsto em lei aos oficiais da PMMT.

4. A decisão agravada restringiu indevidamente os efeitos da decisão coletiva ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, desconsiderando a natureza permanente da parcela, que deve integrar os subsídios da servidora, com efeitos futuros e reflexos legais.

5. A incorporação deve incidir sobre o valor da remuneração percebida em abril de 2012, nos termos do título executivo, sem caracterizar aumento real, mas apenas recomposição inflacionária.

6. A documentação constante dos autos demonstra que a agravante ocupava o posto de tenente-coronel à época da propositura da ação coletiva, não subsistindo,
a priori
, a alegação de ilegitimidade ativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O cumprimento individual de sentença coletiva que reconhece o direito à revisão geral anual com aplicação de percentual inferior ao legalmente previsto deve contemplar a incorporação permanente da diferença apurada aos subsídios do servidor, com efeitos futuros e reflexos nas demais parcelas remuneratórias.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, X; Lei no 9.756/2012, art. 2o; CPC, arts. 513, §5o, e 525, §12.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 0016327-60.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 09/08/2022; TJ-MT 1016101-78.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024; TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10151603120248110000, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Individual De Sentença Coletiva no 1042901-54.2023.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que reconheceu o direito à aplicação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 no percentual de 0,827%, mas restringiu a aplicação aos subsídios devidos entre maio de 2012 e abril de 2013, afastando sua incorporação definitiva em razão da reestruturação da carreira militar promovida pela Lei Complementar no 541/2014.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão recorrida viola o título executivo judicial, na medida em que limita indevidamente o alcance temporal da Revisão Geral Anual (RGA) reconhecida judicialmente.

Sustenta que referida decisão compromete a eficácia do título, uma vez que a RGA deveria produzir efeitos permanentes sobre os subsídios, inclusive servindo como base de cálculo para as revisões subsequentes.

Assevera que a sentença proferida na ação coletiva julgou integralmente procedentes os pedidos,

sem impor qualquer limitação temporal expressa quanto à incidência do referido percentual.

Afirma que a natureza da RGA é de recomposição inflacionária, com efeitos permanentes, e que a menção ao período de maio/2012 a abril/2013 refere-se apenas ao ciclo de apuração da revisão, conforme previsão legal e administrativa.

Aduz que a obrigação reconhecida na sentença possui natureza de trato sucessivo, com efeitos mês a mês sobre os vencimentos da Agravante, sendo indevida a fixação de marco final para sua incidência.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o cálculo das diferenças remuneratórias se dê de forma contínua, desde maio de 2012 até a efetiva incorporação definitiva do percentual de 0,827%.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 303826361).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 308025873).

A Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 308489882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DIVA MARIA DE OLIVEIRA MAINARDI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento
Individual De Sentença n. 1042901-54.2023.8.11.0041 proposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) referente à revisão geral anual do ano de 2012.

Ressai dos autos que a agravante ajuizou pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo dispositivo, bem como o respectivo acórdão confirmatório, proferido nos autos da Ação Coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, condenou o ente estadual, ora agravado, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados
para declarar a aplicação do índice indicado no art. 2° da Lei 9.756/2012, bem como para condenar o requerido a revisar os subsídios dos autores no percentual de 0,827%, com reflexos em todas as verbas, tais como, terço de férias, gratificação natalina, contribuição previdenciária e outras vantagens pessoais, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença,
(...).” (g.n)

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME COM APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RGA DO ANO DE 2012 – LEI n°. 9.756/2012 - REVISÃO QUE DEVE SER APLICADA DE FORMA IGUALITÁRIA A TODAS AS CATEGORIAS - DISTINÇÃO DE ÍNDICE APLICADO ENTRE AS CARREIRAS – VERIFICADA - DIFERENCIAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE – INOBERSÂNCIA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REGEM A RECOMPOSIÇÃO GERAL ANUAL – DESCUMPRIMENTO PELO ADMINISTRADOR – OFENSA QUE NÃO MERECE GUARIDA DO PODER JUDICIÁRIO - RECOMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA – 0,827% - MEDIDA IMPOSITIVA – LEI AUTORIZANDO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA – ARGUMENTO QUE NÃO SUPRIME O DIREITO DO SERVIDOR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PAGAMENTO EFETUADO AS DEMAIS CATEGORIAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ –MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Lei. 9.756/2012 previu a revisão anual geral no percentual de 6,08%, contudo, na prática quando da análise da lei complementar n° 433/2011, se constata que houve o reajuste a menor daquele garantido em lei.

2. A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

3. Embora as alegações do recorrente, o descumprimento pelo administrador de preceitos constitucionais e legais, não merecem chancela do Poder Judiciário.

4. No que pertine ao argumento apresentado pelo Estado concernente à situação financeira em que se encontra, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência pacífica no sentido de que alegações de crise fiscal ou orçamentária não podem ser utilizadas para suprimir direitos de servidores públicos ao percebimento de vantagem legitimamente assegurada por lei (STJ AgRg no AREsp 547.259/RJ, Relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 12/12/2014.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Apelo desprovido. Sentença retificada em parte. (N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)”. (destaquei)

Referido acórdão transitou em julgado na data de 26.9.2022.

Após o trânsito em julgado do referido acórdão, a agravante moveu o cumprimento individual de sentença coletiva de origem, requerendo (i) a expedição do ofício requisitório no valor de R$63.051,11, e (ii) a intimação do executado/agravado para a imediata incorporação do percentual de 0,827% em seus subsídios, decorrente dos reflexos da Revisão Geral Anual, sob pena de multa diária pessoal.

Ao analisar o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos subsídios da agravante, o Juízo
a quo
assim decidiu (Id.

153925879 dos autos de origem):

“No petitório inicial do cumprimento de sentença, a Exequente requer:

d) Seja intimado o executado para que promova a incorporação do percentual de 0,827% (zero vírgula oitocentos e vinte sete por cento) decorrente da revisão geral anual concedida a menor no ano de 2012, ao subsídio do exequente, sob pena de descumprimento de ordem judicial.

Este petitório, entendo não ser o caso de ser deferido e explico as razões para tal.

Analisando a sentença coletiva proferida verifica-se que a condenação diz respeito à período específico, qual seja, maio de 2012 e abril de 2013, de forma que não há que se falar em “incorporação” da perda ocorrida no período, até mesmo porque a sentença, em sua parte dispositiva, nada fala sobre incorporação do percentual, mas sim em apuração de valores em liquidação de sentença.

Por esta razão indefiro o pedido de letra “d” da inicial do cumprimento individual de sentença coletiva
..”

Nas razões do presente recurso, a agravante alega, em síntese, que a ação coletiva, cuja sentença ora se busca executar, teve por objeto assegurar a correta aplicação da revisão geral anual dos subsídios dos militares estaduais. Sustenta, ainda, que a incorporação do referido reajuste é medida imprescindível, considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, cuja satisfação somente se concretiza com a efetiva implementação do reajuste determinado, não se encerrando, portanto, com o simples reconhecimento judicial do direito.

Sobre o tema, o acórdão condutor que confirmou a sentença exequenda apresentou expressa fundamentação nos seguintes termos:

“No caso dos autos,
verifica-se que fora editada a Lei n°. 9.756/2012, concedendo para o ano de 2012 a revisão geral
anual de vencimentos para os servidores públicos civis e militares fixando o índice de 6,08%, nos termos do art. 2°,
ficando asseverado que os índices fixados na lei já estavam inclusos nos subsídios dos Oficiais da PM/MT
(...).

No mesmo sentido, a lei complementar estadual 433/2011, in verbis:

Art. 6o A revisão geral anual, disciplinada em lei específica, para os anos de 2012, 2013 e 2014 já está inclusa nos subsídios fixados no caput dos Arts. 2o e 3o desta lei complementar.

Embora haja menção de que a RGA já estava inclusa
nos subsídios dos oficiais
, esses se desincumbiram de seu ônus probatório,
ao provar que a eles foi aplicado percentual a menor que os demais servidores do estado
.

(...)

No caso ora analisado, verifica-se que o recorrente desrespeitou dois desses requisitos, primeiro quando definiu os índices de RGA para o subsídio do posto de Coronel PMMT em uma norma (Lei Complementar n.o 433/2011) e de todos os demais servidores em outra norma (Lei 9;756/2012) e segundo quando definiu que para o posto de Coronel seria aplicado como índice de RGA o percentual de 5,21% (anexo I da LC 433/2011) enquanto para todos os demais servidores definiu o percentual de 6,08% (art. 2o da Lei 9.767/2012).

A administração reconheceu a necessidade da recomposição geral anual aos subsídios dos servidores com a aplicação de 100% do INPC acumulado no ano de 2011, recomposição essa que, de forma injustificável, não alcançou todas as categorias, razão pela qual procede o pagamento da diferença a classe prejudicada.

Desta feita, verifica-se dos autos que
o recorrido comprovou de maneira clara a aplicação de índice inferior ao disposto na legislação supracitada, fazendo jus a correção/equiparação do índice na proporção de 0,827%, sob pena de afronta ao preceito constitucional, supramencionado, e o princípio da igualdade.

[...]

Por fim, importante consignar que não há óbice também para sua concessão, pois, cuida-se o caso posto de RGA do ano de 2012, questão já ultrapassada, e já paga a todas as demais categorias, sendo que a via crucis vivenciada atualmente/tristemente pelos servidores são a RGA do ano de 2018 em diante, ainda em discussão.”
(destaquei)

Verifica-se, portanto, que a complementação da Revisão Geral Anual (RGA) referente ao exercício de 2012 não se restringe ao período de maio de 2012 a abril de 2013, conforme consignado na decisão agravada, uma vez que referida complementação se incorpora de forma permanente à remuneração do servidor.

Por outro lado, o percentual de 0,827% não deve incidir sobre a remuneração ou os proventos de aposentadoria antes da efetiva incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), sob pena de se caracterizar aumento real da remuneração, e não mera reposição da perda inflacionária.

Desse modo, deve ser incorporada à remuneração ou aos proventos de aposentadoria da agravante a parcela apurada no mês de maio de 2012, correspondente ao resultado da aplicação do percentual de 0,827% sobre o valor do salário percebido no mês de abril de 2012. Tal parcela, nos termos expressamente estabelecidos no título executivo judicial, deve repercutir no décimo terceiro salário e nas férias da agravante, além de estar sujeita à incidência das Revisões Gerais Anuais (RGA) relativas aos exercícios subsequentes.

Assim, a hipótese é de provimento parcial do recurso, a fim de admitir o regular processamento da execução quanto ao pedido de incorporação da parcela decorrente da aplicação do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) sobre a remuneração percebida pela agravante no mês de abril de 2012.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DO ANO DE 2012. MILITAR OCUPANTE DO POSTO DE CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 0,827% AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu o pedido de incorporação do percentual de 0,827% aos proventos de aposentadoria referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente, militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar, tem direito à incorporação do percentual de 0,827% aos seus proventos de aposentadoria, em decorrência da sentença coletiva que garantiu essa diferença salarial.

III. Razões de decidir:

3. A sentença coletiva determinou a complementação do percentual de 0,827%, referente à RGA de 2012, aplicável aos subsídios dos militares ocupantes do posto de Coronel da Polícia Militar.

4. Todavia, a incorporação desse percentual aos proventos de aposentadoria não se justifica automaticamente, pois importaria em aumento real dos vencimentos, e não em mera reposição inflacionária.

5. O percentual de 0,827% deve incidir exclusivamente sobre o salário da parte exequente relativo ao mês de abril de 2012, sendo esta a base correta para a apuração do valor a ser incorporado.

6. Deste modo, o percentual apurado em maio de 2012 pode refletir nas verbas remuneratórias futuras, mas não justifica a incorporação integral e contínua aos proventos de aposentadoria até a efetiva liquidação da complementação.

IV. Dispositivo e tese;

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A complementação de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, deve incidir sobre o salário recebido pelo militar ocupante do posto de Coronel da Polícia Militar no mês de abril de 2012, com reflexos sobre as verbas remuneratórias subsequentes, sem que haja a incorporação automática e contínua desse percentual aos proventos de aposentadoria, uma vez que isso implicaria em aumento real de vencimentos e não em reposição de perda inflacionária.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013019-39.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 0016327-60.2013.8.11.0041, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2022.

(N.U 1016101-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827% – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 – REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA – PROVIMENTO PARCIAL. 1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013. 2 . A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias. 3.
Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012
, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151603120248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2025) (g.n)

Por fim, cumpre destacar que o Estado de Mato Grosso, por meio da petição de Id. 304311851, noticiou fato novo, ao informar que “
foi reconhecida expressamente a ilegitimidade ativa dos associados que não eram coronéis à época da propositura da ação”
. Em razão disso, requereu o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravante, sob o argumento de que
“o autor ocupava o cargo de major à época da distribuição da ação coletiva”
.

Todavia, na data do ajuizamento da Ação Coletiva n.o 0016327-60.2013.8.11.0041, em 22/4/2013, a agravante já ocupava o posto de tenente-coronel, conforme demonstra o holerite constante no Id. 133410103, página 4, dos autos de origem:

Dessa forma,
a priori
, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento da execução em relação ao pedido de incorporação da complementação da Revisão Geral Anual (RGA), que deve corresponder à parcela resultante do percentual de 0,827% (oitocentos e vinte e sete milésimos por cento) incidente sobre o salário recebido pela exequente no mês de abril de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025